Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746000-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MAIRA REIS DOS SANTOS NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, no processo autuado sob o no 0707968-77.2024.8.07.0018, que julgou o pedido procedente, confirmando a tutela de urgência, para reconhecer a condição de pessoa com deficiência decorrente do diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista para fins laborais e o condenou nas verbas de sucumbência. Em resumo, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença pois não obstante a parte autora ter requerido a produção de perícia, o Juízo processante, sem proferir decisão saneando o feito, julgou o pedido procedente, confirmando a liminar anteriormente deferida, embora os seus efeitos estivessem suspensos por meio do efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento que interpôs, processo 0725896-95.2024.8.07.0000. Entende que a sentença deve ser anulada pois a produção de prova pericial é essencial, devendo a parte requerente arcar com o respectivo ônus. Afirma que no âmbito administrativo a questão quanto à avaliação médica sobre o diagnóstico da autora recebeu o devido tratamento, porém houve suspensão temporária para a devida avaliação e orientação do Órgão Legal para emissão de parecer jurídico de acordo com as normas legais. Alega que a autora não faz jus por ora aos benefícios concedidos às pessoas com deficiência, pois não comprovou possuir impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que possam constituir em barreira e impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assinala que a autora ingressou no serviço público em 2014, de modo que não se vislumbra a urgência que ampare o seu pleito, além disso a instituição de benefício em seu favor pode resultar em dano irreparável ao ente público em razão do precipitado reconhecimento de sua condição de deficiente. Requer seja deferido o efeito suspensivo à apelação. Sem custas. É o relatório. DECIDO. A apelação tem efeito suspensivo, exceto, entre outras hipóteses, quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória, situação em que o provimento começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012 § 1o, inciso V, CPC). De outra parte, na forma do art. 1.012 § 3o inciso I, CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas no § 1o, será formulado ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. A eficácia da sentença pode ser suspensa pelo Relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC). Na hipótese em exame, considero presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, justificando a concessão da medida. No que diz respeito à relevância da fundamentação, há que se considerar o que restou decidido por ocasião do exame liminar promovido no agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente. Consoante destacado, a tutela provisória deferida em favor da apelada encontra óbice no art. 1.059 do CPC e no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, porquanto se trata de providência que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação. Há que se considerar, ademais, que a legislação de regência (Lei no 13.146/2015), em seu art. 2o, § 1o, determina que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O Decreto Federal no 11.063/2022, que estabelece critérios e requisitos para avaliação de pessoas com transtorno do espectro autista para fins de concessão de isenção de IPI na aquisição de veículos, também exige comprovação por meio de laudo de avaliação específico (art. 3o). Necessária, assim, a comprovação da alegada deficiência por meio de laudo médico oficial ou perícia judicial. Nesse sentido é a orientação deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO DF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, somada à necessidade de viabilizar o regular andamento do processo de origem, com a produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo. 3. Os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente podem ser afastadas em juízo de cognição exauriente, quando for possível a análise da controvérsia sob o aspecto do controle constitucionalmente permitido ao Poder Judiciário, de modo a preservar a reversibilidade das medidas eventualmente imputadas aos entes públicos. 4. Recurso conhecido e não provido. (0750644-31.2023.8.07.0000, Des. Rel.(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a T., DJe: 11/4/2024)” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS PARA COMPROVAR DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA PARA FINS LEGAIS. DESCABIDA A CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE INSERÇÃO DE ANOTAÇÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NOS CADASTRO FUNCIONAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de que há demonstração de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista para fins legais, apresentada pela parte autora, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na sentença. Identifica-se que a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 3. A controvérsia recursal incide sobre o dever legal de o Distrito Federal inserir anotação de condição de pessoa com deficiência no cadastro funcional da parte autora. 4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, tem a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. 5. A Lei 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do Art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 6. Contudo, além de a autora tratar-se de servidora do Distrito Federal, segundo os termos do Art. 1o, §1o, da Lei 12.764/2012: § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 7. Ademais, a Lei Distrital 4.317/2009, que Política Distrital para a Integração da Pessoa com Deficiência, prevê: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: [...] VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; (...). 8. Ressalta-se que, no caso, o Laudo Médico Pericial 141/2022, SEEC/SUBSAUDE/COPSS/GPSS, elaborado por junta médica oficial, concluiu que a parte autora não é considerada Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei 4317/2009. 9. Ademais, a parte autora não logrou comprovar, na forma do Art. 373, I, do Código de Processo Civil, a presença dos requisitos legais para o seu enquadramento como Pessoa com Deficiência para fins legais. 10. Descabida a procedência da demanda com base no Relatório de ID 47357790, elaborado por médico particular, pois a informação de CID não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade do Laudo elaborado por Junta Médica Oficial e comprovar quadro de saúde compatível com as deficiências descritas nas referidas leis. 11. Outrossim, o Laudo Psicológico de ID 47357789, o qual descreve quadro de pontuações típicas em indivíduos com compatível com Transtorno do Espectro Autista Leve, elaborado por profissional particular, ressalta que tais resultados se referem àquele momento, desse modo, não se mostra suficiente para comprovar que a parte autora seja enquadrada como deficiente para fins legais. 12. Verifica-se a ausência de documentos aptos a comprovar os requisitos legais exigidos para que conste no cadastro funcional da servidora pública o diagnóstico de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 13. Irretocável a sentença vergastada. 14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. (Classe do Processo: 07652721120228070016 - 0765272-11.2022.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1726598 Data de Julgamento: 10/07/2023 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” No caso, a sentença foi proferida tão somente com apoio nos laudos apresentados pela autora e sem nem mesmo submetê-la à perícia judicial por ela requerida. A argumentação apresentada pelo recorrente é, portanto, relevante. O risco de dano, por sua vez, advém das próprias consequências jurídicas do cumprimento da sentença recorrida. Por outro lado, e conforme também destacado na decisão que deferiu liminar em agravo de instrumento, a situação jurídica contra a qual investe a apelada perdura há no mínimo uma década, a infirmar a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação a ela caso a situação se mantenha até o julgamento da presente apelação. Desse modo, presentes os requisitos legais, concedo o efeito suspensivo requerido, a fim de sobrestar os efeitos da sentença recorrida até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a apelada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r